Tribunal: TJSP
Processo: 1030959-27.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Bens móveis retidos indevidamente – Demonstração suficiente – Laudo de constatação elaborado após devolução parcial – Procedência mantida – Danos morais configurados – Indenização mantida.

A r. sentença foi proferida considerando as provas produzidas no processo, e condenando os réus a

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Bens móveis retidos indevidamente – Demonstração suficiente – Laudo de constatação elaborado após devolução parcial – Procedência mantida – Danos morais configurados – Indenização mantida.

A r. sentença foi proferida considerando as provas produzidas no processo, e condenando os réus a devolver os bens listados pelo oficial de justiça, e não aqueles que já foram devolvidos. Não há razão para reforma, pois considerados todos os fatos narrados e o conjunto probatório, ante à demonstração de fato constitutivo do autor, e ausência de comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito, ônus o qual era dos requeridos, e do qual não se desincumbiram (art. 373, I e II, do CPC). – A situação é sim passível de indenização por danos morais, considerando o transtorno que sofreu o autor ao ter seus bens, utilizados para o exercício de sua profissão, retidos por razões alheias à sua vontade, e tendo em vista que até o momento já se passaram cinco anos sem solução do imbróglio. A quantificação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame. Diante de tais fatores, de manter-se a indenização fixada em primeiro grau, uma vez que é justa, razoável e proporcional aos fatos narrados.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030959-27.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes LUIS
FELIPE BULGARELLI e ARMAZEM DA ESTAÇÃO BAR E RESTAURANTE
LTDA., é apelado RODRIGO ALEX ALBIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030959-27.2016.8.26.0114 -Voto no 46.295 - mms
2
Apelação no 1030959-27.2016.8.26.0114
Apelantes: Armazém da Estação - Bar e Restaurante Ltda e Luis Felipe
Bulgarelli
Apelado: Rodrigo Alex Albieri
Comarca: Campinas (5a Vara Cível)
Juiz(a): Rafael Saviano Pirozzi

VOTO N.o 46.295
Apelação
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais Bens móveis
retidos indevidamente Demonstração suficiente Laudo
de constatação elaborado após devolução parcial

Procedência mantida
Danos morais configurados

Indenização mantida.
A r. sentença foi proferida considerando as provas
produzidas no processo, e condenando os réus a devolver os
bens listados pelo oficial de justiça, e não aqueles que já
foram devolvidos. Não há razão para reforma, pois
considerados todos os fatos narrados e o conjunto
probatório, ante à demonstração de fato constitutivo do
autor, e ausência de comprovação de fato extintivo,
impeditivo ou modificativo de seu direito, ônus o qual era
dos requeridos, e do qual não se desincumbiram (art. 373, I
e II, do CPC). A situação é sim passível de indenização
por danos morais, considerando o transtorno que sofreu o
autor ao ter seus bens, utilizados para o exercício de sua
profissão, retidos por razões alheias à sua vontade, e tendo
em vista que até o momento já se passaram cinco anos sem
solução do imbróglio. A quantificação do dano moral deve
pautar-se
pela
razoabilidade,
envolvendo
o
caráter
repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o
caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda,
a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do
caso sob exame. Diante de tais fatores, de manter-se a
indenização fixada em primeiro grau, uma vez que é justa,
razoável e proporcional aos fatos narrados.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030959-27.2016.8.26.0114 -Voto no 46.295 - mms
3
A r. sentença de fls. 375/382, declarada a fls.
389/393, julgou procedente a ação para condenar os réus a: a) restituir
ao autor os bens contidos na lista às fls. 50/51 e constatados pelo Oficial
de Justiça; b) pagar ao autor indenização por danos morais, no importe
de R$ 15.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJ-SP,
desde o arbitramento, bem como juros mensais de mora, no importe de
1%, desde o evento danoso (junho de 2016). Em razão da sucumbência,
os requeridos devem arcar com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Os
réus foram condenados pela decisão de fls. 389/393 ao pagamento de
multa no importe de 1% do valor da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
Apelação dos requeridos a fls. 397/403 com
pedido de concessão do benefício da justiça gratuidade; e arguindo,
preliminarmente, a existência de contradição e omissão na sentença que
justificaram a oposição dos embargos de declaração, de forma que
necessário o afastamento da multa fixada a fls. 389/393; no mérito, em
síntese, a demonstração de que parte dos objetos já foram devolvidos ao
autor; a inocorrência de danos morais; pedem a improcedência da ação,
e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.
Contrarrazões do autor a fls. 406/419 pelo não conhecimento ou
desprovimento do recurso.
À fl. 424 os apelantes foram intimados para
juntar documentos aptos a demonstrar a alegada situação de
hipossuficiência; veio manifestação dos apelantes com juntada de
documentos a fls. 427/428 e do apelado a fls. 442/443 alegando que a
determinação não foi cumprida. À fl. 445 o benefício foi indeferido e os
apelantes intimados para recolher o preparo recursal; veio manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030959-27.2016.8.26.0114 -Voto no 46.295 - mms
4
dos apelantes com juntada de guia e comprovante de pagamento a fls.
448/451 e do apelado a fls. 454/455 alegando que o preparo foi
recolhido erroneamente.
É o relatório.
Narra o autor que era proprietário do bar
denominado “Sr. Albieri”, situado na cidade de Campinas, e que, em
razão da grande crise financeira que vivia o país, se viu obrigado a
“passar o ponto”, sendo que permaneceu consigo todos os utensílios,
mobília e decoração. Relata que no início de 2014, firmou com o réu
Luis Felipe, na qualidade de representante e dono da ré, contrato verbal
de parceria, o qual consistia no empréstimo de todos os bens, em troca
da divisão de 50% dos lucros por eventos que realizassem. Afirma que
realizou eventos no estabelecimento por um ano, sem receber qualquer
valor, diante da informação do réu de que a situação iria melhorar, sendo
que, sem qualquer justificativa, em meados de 2015, passou a ser
impedido de entrar no estabelecimento, bem como reaver seus pertences.
Informa que lavrou Boletim de Ocorrência, tendo sido instaurado
processo
criminal
por
apropriação
indébita,
no
0011713-62.2016.8.26.0114. Requer a condenação dos réus: à
restituição dos bens, ou, na impossibilidade a indenização ao
correspondente valor atualizado desde o empréstimo; ao pagamento da
quantia de 50% dos lucros dos eventos realizados com a utilização de
seus bens, assim como acordado, a título de lucros cessantes; além de
indenização por dano moral, no valor sugerido de R$ 22.656,00 (vinte e
dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais).
Primeiramente, em relação à manifestação do
autor de fls. 454/455, não há razão para acolhê-la. A Lei 11.608/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030959-27.2016.8.26.0114 -Voto no 46.295 - mms
5
em seu art. 4o, inciso II e parágrafo 2o, estabelece que o preparo do
recurso de apelação, em caso de sentença condenatória, como é o caso
destes autos, deve ser feito sobre o valor da condenação. Considerado o
valor da condenação (fl. 382) e o recolhido pela apelante (fls. 450/451),
tem-se que foi feito corretamente, razão pela qual conheço do recurso.
O apelante alega que a r. sentença contém
omissão e contradição, de forma que opôs embargos de declaração (fls.
384/386). Todavia, observa-se que as matérias apontadas são as mesmas
ora debatidas, visando alterar o julgamento, fim para o qual não se
prestam os embargos de declaração (art. 1.022, do CPC). O douto
magistrado, inclusive, já havia alertado as partes sobre a possibilidade de
aplicação da multa, a qual foi corretamente aplicada (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
Em relação à parte dos objetos devolvidos ao
autor, cumpre observar que o oficial de justiça esteve no local após a
referida devolução, e atestou os bens que ainda permaneciam no local,
como afirmou o autor em seu depoimento ao juízo. O mandado de
constatação encontra-se a fls. 266/271 e fotografias a fls. 272/351.
Nesse ínterim, a r. sentença foi proferida
considerando as provas supracitadas, e condenando os réus a devolver os
bens listados pelo oficial de justiça, e não aqueles que já foram
devolvidos. Não há razão para reforma da r. sentença, a qual considerou
todos os fatos ora narrados e o conjunto probatório, ante à demonstração
de fato constitutivo do autor, e ausência de comprovação de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito, ônus o qual era dos
requeridos, e do qual não se desincumbiram (art. 373, I e II, do CPC).
Ademais, não ficou configurado o cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030959-27.2016.8.26.0114 -Voto no 46.295 - mms
6
de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de
outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo
único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.
A situação é sim passível de indenização por
danos morais, considerando o transtorno que sofreu o autor ao ter seus
bens, utilizados para o exercício de sua profissão, retidos por razões
alheias à sua vontade, e tendo em vista que até o momento já se
passaram cinco anos sem solução do imbróglio.
A quantificação do dano moral deve pautar-se
pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas,
por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em
conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias
do caso sob exame. Diante de tais fatores, de manter-se a indenização
fixada em primeiro grau (R$ 15.000,00), uma vez que é justa, razoável e
proporcional aos fatos narrados.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 11% (artigo 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica